Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO QUE TEM POR OBJETO TERRENO VAZIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA EXPECTATIVA DE OBTENÇÃO DE RENDA COM A EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO INDICADO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. Tratando-se de demanda que tem por objeto a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de descumprimento de obrigação contratual, não há razão para que o processo tramite no foro da situação do bem, porquanto não envolve a discussão de direito real, mas apenas de direitos pessoais.
2. Nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro deve ser afastada, se evidenciada a onerosidade excessiva ao consumidor ou a dificuldade do exercício da defesa de seus direitos.
3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a corroborar a tese de incapacidade financeira defendida pela empresa ré, tem-se por cabível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda constitui circunstância apta a justificar o acolhimento da pretensão de rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição da integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, não sendo admitida a retenção de qualquer quantia por parte das promitentes vendedoras.
5. Uma vez verificado pelo promitente comprador a iminente e certa inadimplência da promitente vendedora em entregar o imóvel na data aprazada, não seria exigível a quitação do saldo devedor do bem.
6. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda que tem por objeto apenas um terreno sem edificação, não se mostra consistente a expectativa da autora quanto à obtenção de frutos civis decorrentes da propriedade do imóvel, no período imediato à data prevista para entrega do bem, circunstância que torna incabível o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.